Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010484-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), AILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.854.781-34 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (AGRAVADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1010484-40.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante
: Ailton Ferreira de Moraes.

Agravado
: Associação de Mutuo Assistencial dos Servidores Públicos.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO VÁLIDO – NULIDADE DA CITAÇÃO – MILITAR – CUMPRIMENTO NA UNIDADE EM QUE PRESTA SERVIÇO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPROVIDO.

A nulidade da ação monitoria, seja pela ausência de titulo executivo válido, seja em decorrência da nulidade da citação, são matérias que requer incursão processual, insuscetível pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Em se tratando de militar da ativa, e não sendo encontrado seu endereço, é permitida pelo art.
243
, § 4o do
CPC
a sua citação na unidade militar na qual presta serviços.

Não há que se falar em prescrição intercorrente, que apenas incide após a citação.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1010484-40.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante
: Ailton Ferreira de Moraes.

Agravado
: Associação de Mutuo Assistencial dos Servidores Públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ailton Ferreira de Moraes
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela
Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, e condenou o Excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, insurge-se o Excipiente, sustentando a nulidade da ação monitória, porque embasada em título executivo que não materializa obrigação certa, líquida e exigível, vez que apresentou tão somente uma autorização para desconto em folha de pagamento, documento este que não representa um título extrajudicial.

Segue, defendendo a nulidade da citação, porque o AR não foi entregue ao agravante. Aponta, ainda, a prescrição intercorrente, porque decorrido 07 (sete) anos entre o despacho citatório para pagamento e a efetiva citação.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão agravada a fim de julgar extinto o feito executivo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 211725151.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 212809741, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 213765662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1010484-40.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante
: Ailton Ferreira de Moraes.

Agravado
: Associação de Mutuo Assistencial dos Servidores Públicos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta em face de Ailton Ferreira de Moraes, objetivando a constituição de titulo executivo judicial da obrigação representada em “Autorização para Consignação em Folha”, originário de contrato de mútuo - empréstimo consignado.

Cinge-se, que na fase de cumprimento de sentença, deferido o pedido de penhora sobre o rendimento liquido do executado, efetivada a constrição, aportou-se exceção de pré-executividade, questionando a nulidade do titulo executivo, por inexistência de previsão legal, além da nulidade da citação, e a prescrição intercorrente, requestando pela suspensão do feito executivo e da ordem de penhora, o que foi rechaçado pelo juiz
a quo
que rejeitou o incidente e condenou o Excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o d
ecisum
, recorre o executado, rogando a reforma da decisão agravada para julgar extinta a execução, em razão

das nulidades apontadas, e da prescrição intercorrente.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, atento aos elementos jungidos, à primeira vista, não se evidencia qualquer nulidade a macular o titulo executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença, isto porque, diversamente do que assevera o agravante, o processo originário trata-se de ação monitória, fundamentado em contrato de mútuo, e não ação de execução, de sorte que é impertinente a alegação de inexigibilidade e iliquidez do título.

Demais disso, a nulidade da ação monitoria, seja pela ausência

de titulo executivo válido, seja em decorrência da nulidade da citação, são matérias que requer incursão processual, insuscetível pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à nulidade de citação, pelo fato da carta registrada não ter sido entregue pessoalmente ao agravante, não torna o ato citatório nulo, notadamente considerando o fato de o agravante ser militar ativo, e por não ter sido localizado no endereço pessoal,
a missiva foi endereçada e recebida
, sem qualquer ressalva, no setor de correspondência da unidade militar na qual o recorrente encontrava-se prestando serviço à época, como permite o §4odo art. 243 do CPC.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CITAÇÃO EDITAL - INVALIDADE - EXAME EM AGRAVO - POSSIBILIDADE - POLICIAL MILITAR - CITAÇÃO PESSOAL - UNIDADE MILITAR - PRESTAÇÃO SERVIÇO
- AUSÊNCIA - NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO REFORMADA. 1. A alegação de invalidade da citação por edital de militar constitui matéria de ordem pública passível de apreciação em sede de agravo de instrumento ante o efeito translativo do recurso, os princípios da efetividade e economia processual, bem como o disposto no Art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.
O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Inteligência do Parágrafo único do Art. 243 do Código de Processo Civil.
3. É nula a citação por edital de policial militar do Distrito Federal sem a prévia tentativa de sua citação pessoal na unidade militar em que presta serviço. 4. Recurso provido. Citação por edital anulada. Restituição prazo contestação”
.(TJDF. 0719425-39.2019.8.07.0000,

7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, J.

03.12.19 - negritei)

Quanto à prescrição intercorrente, esta apenas incide na fase executiva, não havendo que se falar prescrição intercorrente na fase de conhecimento, que é a pretensão no caso, já que os marcos apontados pelo agravante referem-se à fase de constituição do título executivo judicial executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024